Tribunal: TJMT
Processo: 8069642-11.2018.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8069642-11.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE HADDAD NETO - CPF: 616.128.711-00 (RECORRENTE), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), RODRIGO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 042.585.711-56 (ADVOGADO), MELLISA CURY HADDAD DUAILIBI - CPF: 569.164.261-87 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO MAISON SAO GEORGES - CNPJ: 08.483.082/0001-84 (RECORRIDO), MATEUS ARAUJO MOLINA - CPF: 036.265.441-76 (ADVOGADO), JESSICA SOUBHIA ALONSO - CPF: 027.589.051-16 (ADVOGADO), NILTON CECILIO DE MESQUITA - CPF: 707.171.688-91 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (ADVOGADO), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

No Recurso

:

8069642-11.2018.8.11.0001

Origem

:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente

:

JOSÉ HADDAD NETO

Recorrido

:

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAISON SÃO GEORGES

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL DEVIDO – RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELO RECLAMANTE NO CONSERTO DE SEU VEÍCULO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 23 de maio de 2024.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 140765805, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga (id. 140765806) e
julgou improcedente
s os pedidos da petição inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em síntese, o recorrente alega que a sentença é nula por ser "
extra petita
", uma vez que utilizou um fundamento não alegado pela defesa, violando os princípios da adstrição e congruência.

Alternativamente, pede a reforma da decisão, argumentando que o condomínio é responsável pelos danos causados ao seu veículo devido ao defeito recorrente no portão, conforme confirmado por testemunhas.

Refuta a premissa de que deveria ter cobrado a empresa de manutenção e a seguradora, pois essa obrigação cabe ao condomínio, e que não houve prescrição do direito de ação.

Ressalta que o valor do dano material é comprovado em R$ 8.303,60. Busca, também, indenização por dano moral devido ao descaso do condomínio.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto, declarando nulo o julgado recorrido,
diante da flagrante
decisão “
extra petita
” e, no mérito, seja declara a responsabilidade civil do recorrido, condenando-o ao pagamento dos danos materiais e imateriais, conforme especificados na inicial (id. 140765810).

O reclamado apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente, pugnando pelo seguinte:

a)

afastamento do dano material no valor de R$ 8.303,60 e, subsidiariamente, seja limitado o valor do “dano” ao constante do orçamento apresentado à época dos fatos (R$ 1.782,34);

b)

redução ou exclusão o valor da indenização em relação ao suposto dano, em juízo equitativo e por violação da boa-fé objetiva, por conta da ausência de acionamento tempestivo do recorrente às empresas responsáveis pelo portão e/ou à seguradora do condomínio;

c)

afastamento do dano moral no valor de R$ 7.000,00.

Requer, ainda, o arbitramento dos honorários advocatícios sobre o(s) valor(es) que vier(em) a ser afastado(s) no porcentual de 20%, e, por fim, a condenação do recorrente às penas da litigância de má-fé e da pena cível invocada (CC, art. 940), decorrente da mudança repentina em relação aos itens (produtos e serviços) do orçamento apresentado à época dos fatos (isto é, à diferença entre R$ 8.303,60 e R$1.782,34 de R$ 6.521,26).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais movida por José Haddad Neto em face do Condomínio Edifício Maison São Georges.

O reclamante narra que, no dia 01/12/2015, ao adentrar na garagem do edifício Maison São Georges, foi surpreendido com o fechamento inesperado e incorreto do portão eletrônico, ocasionando, assim, danos e avarias em seu automóvel.

Afirma que, de forma imediata, registrou o corrido em ata do condomínio, junto à portaria do edifício.

Aduz que, diante do ocorrido, a empresa responsável pela manutenção foi acionada e, logo após a manutenção e identificação do problema, informou ao condomínio que o fechamento inesperado do portão sobre o teto do veículo do reclamante ocorreu devido a uma falha em um chip do sensor do portão, e que por isso não reabriu automaticamente.

Ressalta que o problema foi registrado em ata e era do conhecimento da síndica e do zelador da época, e que tanto a empresa que fazia a manutenção do portão quanto o condomínio não assumiram a responsabilidade pelos danos causados em seu veículo.

Afirma que tentou por todas as formas resolver o problema de forma amigável, porém, nunca obteve êxito.

Pontua que, somente em 12/12/2017, após 2 anos do corrido, recebeu um e-mail da síndica à época, onde supostamente demonstrou boa intensão em resolver o problema, porém, mesmo o demandante atendendo a todas as solicitações, nada foi feito para solucionar os danos suportados.

Em sua contestação, o reclamado, em preliminar, denunciou à lide a empresa responsável pela manutenção do portão e a seguradora contratada. No mérito, imputa ao reclamante responsabilidade quanto ao fato ocorrido, concluindo não haver culpa do condomínio demandado; rechaça os valores orçados apresentados, consignando que o demandante apresentou dois valores totalmente distintos e com uma diferença de R$ 6.521,26; e pugna pelo deferimento da denunciação à lide, bem como pela improcedência da ação em todos os seus termos, isentando o condomínio do pagamento de quaisquer verbas pleiteadas.

Em um primeiro momento
, o Juízo
a quo
, ao homologar o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, decretou a revelia do reclamado e julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o demandado ao pagamento do valor de R$ 8.303,60, de forma dobrada, a título de repetição de indébito,
e indeferiu o pedido de danos morais, bem como a litigância de má-fé
(id. 140765760).

O reclamado interpôs recurso inominado (id. 140765767) e o reclamante apresentou suas contrarrazões (id. 140765770).

Em sede recursal, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso interposto pelo recorrente, afastando-se a revelia decretada e determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para processamento e julgamento do feito (id. 140765774).

Assim, os autos retornaram ao Juízo de primeiro grau, havendo, na sequência, audiência de instrução e julgamento.

Ato contínuo, o reclamado apresentou contestação (id. 140765790) aduzindo, novamente, toda tese anteriormente apresentada em sua primeira defesa.

As partes apresentaram suas alegações finais.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga (id. 140765806), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (id. 140765805).

Pois bem, compulsando os autos, resta
incontroverso
que o acidente narrado pelo reclamante, de fato, ocorreu.

De igual forma, restou demonstrado que a empresa responsável, à época, pela manutenção do portão do Ed. Maison São Georges constatou a ocorrência de um defeito em um chip do sensor do portão, o que ocasionou seu funcionamento irregular, causando o acidente sob análise.

Assim, constatada a falha, bem como a responsabilidade do condomínio, e, ainda,
o fato de em audiência de instrução a síndica afirmar que mais dois moradores tiveram problemas com o mesmo portão e que a empresa seguradora do condomínio pagou pelos respectivos consertos dos veículos desses moradores
,
a pretensão do reclamante,
neste ponto
, deve ser julgada procedente
, pois, constatada
a falha, a culpa, o dano
e
o nexo causal.

Nesse sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA.
Dano sofrido pela autora em decorrência do fechamento de portão automático sobre seu veículo
. Comprovação de que o portão iniciou fechamento quando automóvel já estava em movimento.
Responsabilidade civil do condomínio comprovada
. Autora que se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC). Fotografias dos prejuízos no automóvel que corroboram a tese alegada na petição inicial.
Danos materiais corretamente fixados
. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP 10190246920158260002 SP 1019024-69.2015.8.26.0002, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 28/11/2017, 38a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2017) (grifei)

INDENIZATÓRIA. DANO EM VEÍCULO.
FECHAMENTO DE PORTÃO ELETRÔNICO QUE COLIDE COM O VEÍCULO.

INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO À IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA ANTIESMAGAMENTO OU MECANISMO SEMELHANTE A FIM DE EVITAR COLISÕES.
AUSÊNCIA DE PLACAS INFORMATIVAS. ÔNUS QUE INCUMBIA AO RECORRENTE. OBSERVÂNCIA AO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DANOS MATERIAIS PROVADOS. ORÇAMENTO IDÔNEO. AVARIAS QUE DEVEM SER REPARADAS PELO CONDOMÍNIO.
SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5001076-17.2021.8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Paulo Marcos de Farias, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Thu Apr 07 00:00:00 GMT-03:00 2022).
(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50010761720218240091, Relator: Paulo Marcos de Farias, Data de Julgamento: 07/04/2022, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital) (grifei).

Por outro lado,
não vislumbro a configuração do dano moral postulado
, mas sim dissabor, desconforto ou contratempo a que estão sujeitos os indivíduos nas suas relações e atividades cotidianas.

Ressalta-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Assim, no caso dos autos,
não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados
, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Diante do exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado a ressarcir o reclamante nos valores gastos com o conserto de seu veículo, no importe apresentado nos autos, no valor de R$ 8.303,60, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2024